Tribunal: TJPA
Processo: 0854728-97.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0854728-97.2019.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: ALDANERY RODRIGUES LOUREIRO

RECORRIDO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE HIPERTENSÃO PULMONAR. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO FÁRMACO BOSENTANA. INSUMO DISPENSADO PELO ESTADO DO PARÁ ATRAVÉS DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO.

1.1.
O entendimento do Col. STJ está firmado no sentido de que o simples fato de haver sido cumprida a ordem concedida em antecipação de tutela, não implica na perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

2. MÉRITO.

2.1. Relativamente à obrigatoriedade dos poderes públicos assegurarem aos jurisdicionados o direito à saúde aos menos afortunados, é assente o entendimento no sentido de que, comprovado o acometimento do indivíduo por uma determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelos entes públicos, de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde.

2.2. No caso vertente, extrai-se que a sentenciada/autora é portadora de Hipertensão Arterial Pulmonar com insuficiência respiratória e que necessita fazer uso do fármaco BOSENTANA 120 mg, conforme documento médico colacionado nos autos. Logo, havendo a comprovação da enfermidade e a necessidade de utilização do insumo para a manutenção da saúde da paciente, exsurge a obrigatoriedade do ente em fornecê-lo, dado que se trata de direito fundamental.

3. Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e confirmar a sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 (nove) aos 16 (dezesseis) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proc. nº 0854728-97.2019.8.14.0301, ajuizado por ALDANERY RODRIGUES LOUREIRO em desfavor do ESTADO DO PARÁ, julgou procedente o pedido.

Na origem, a inicial constante no id. 3421304, págs. 01/07, historia que a sentenciada/autora é usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) e portadora de Hipertensão Pulmonar Idiopática.

Diz a autora que em razão da patologia, faz uso de oxigênio em terapia domiciliar e dos medicamentos SILDENAFILA 20 mg e BOSENTANA 125 mg, que são fornecidos pelo Hospital Universitário “João de Barros Barreto”.

Afirma que, no entanto, desde agosto/2019 não lhe vem sido fornecido o medicamento BOSENTANA 125 mg.

Aduz que buscou informações junto à Secretaria Estadual de Saúde/SESPA, todavia não obteve resposta e que de acordo com as portarias da RENAME e REMEPA, o fornecimento do medicamento é de responsabilidade do Estado.

Assevera a sentenciada/autora que a medicação é de suma importância para a manutenção de sua vida e que sem ela pode ir a óbito.

Sustentou ainda possuir direto ao acesso ao medicamento vindicado, uma vez que o direito à saúde e positivado nos artigos 6º e 196 da Constituição da República e em precedentes jurisprudenciais que cita.

Requereu tutela provisória de urgência com a finalidade de compelir o sentenciado/réu ao fornecimento do fármaco BOSENTANA 125 mg, sob pena de multa e, por fim, a procedência do pedido com vistas ao reconhecimento da obrigatoriedade do sentenciado/réu a disponibilizá-lo.

Em decisão constante no id. 3421306, o juízo de origem deferiu o pedido de tutela provisória e compeliu o sentenciado/réu a fornecer o fármaco mencionado no prazo de 10 (dez) dias, arbitrando multa de R$1.000,00 (mil reais) ao dia, limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento.

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação no id. 3421416, págs. 01/09 e, após breve explanação dos fatos, argumentou a perda de objeto da ação, visto que o atendimento da paciente foi normalizado em 19/11/2019.

Frisa inexistir interesse processual ao prosseguimento da demanda, dado que a pretensão foi satisfeita.

Cita doutrinas e excertos jurisprudenciais que entende serem aplicáveis à situação posta.

Argumenta, ainda, o sentenciado/réu, sobre a impossibilidade de sua condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta litiga contra a pessoa jurídica a qual pertence, conforme a Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ao final, requereu a improcedência do pedido.

O Ministério Público na origem se pronunciou no id. 3421424, págs. 01/05, pela procedência do pedido.

Proferida a sentença (id. 3421426, págs. 01/08), o juízo “a quo” julgou procedente o pedido condenando o sentenciado/réu a fornecer em favor da sentenciada/autora o medicamento BOSENTANA 125 mg pelo tempo que se fizesse necessário, dispensando-se o ente público do pagamento de honorários advocatícios e de custas processuais.

Conforme certificado no id. 3421429, pág. 01, não houve interposição de recurso.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria (id. 3426191, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3690073, págs. 01/06, pronunciou-se pela confirmação da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço da remessa necessária por força do artigo 496, I, do CPC.

Com a ação intentada, postulou a sentenciada/autora compelir o Estado do Pará a disponibilizar em seu favor o medicamento BOSENTANA 125 mg, posto ser ela portadora de Hipertensão Pulmonar Idiopática e que precisava do fármaco para manutenção de sua saúde, conforme documentos médicos colacionados à exordial.

PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO.

No que diz respeito à preliminar de perda superveniente do objeto da ação sustentada pelo Estado do Pará na contestação pelo fato de o fornecimento do medicamento reclamado na exordial ter sido normalizado, entendo que razão não lhe assiste. Isso porque o provimento concedido em caráter liminar não tem o condão de prejudicar o interesse e a necessidade de a parte obter o pronunciamento definitivo sobre a questão apresentada, considerando-se que a tutela de urgência possui caráter provisório.

Mesmo levando-se em consideração a irreversibilidade da medida, o interesse processual no julgamento do mérito da demanda subsistiria, tendo em conta que a questão poderá repercutir em efeitos patrimoniais quanto à responsabilidade pelo custeio do tratamento.

A antecipação de tutela, como foi concedida na origem, não define o direito em si, pois apenas estabelece uma medida de urgência necessária naquelas circunstâncias, persistindo o interesse da parte em ter assentada a questão ao final e conferido o provimento definitivo de mérito.

E nesse sentido é o entendimento externado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça STJ de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica em perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte interessada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

A propósito, o precedente a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 1065109/MG, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 23/10/2017)

No caso dos autos, extrai-se do caderno digital que o sentenciado/réu teve ciência da decisão concessiva de tutela provisória em 18/10/2019 (id. 3421311, pág. 01). Por sua vez, a autorização do medicamento postulado se deu em 03/12/2019, conforme o documento colacionado no id. 3421415, págs. 01/02. Assim, conclui-se que a determinação visando o fornecimento do insumo em favor da sentenciada/autora ocorreu após a cientificação da ordem judicial, razão pela qual não comporta acolhimento a preliminar suscitada, de forma que a rechaço.

MÉRITO.

Relativamente à obrigatoriedade dos poderes públicos assegurarem aos jurisdicionados o direito à saúde, principalmente em relação aos menos afortunados, é assente o entendimento no sentido de que, comprovado o acometimento do indivíduo por uma determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecimento pelos entes públicos, de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e saúde.

A obrigatoriedade decorre por força do mandamento constitucional do direito fundamental social à saúde, positivado nos artigos 6º e 196 da Constituição da República e dotado de eficácia plena em razão do disposto no art. 5º, § 1º, da Lex Mater
[1]
. Desse modo, é lícito ao Judiciário compelir os entes a efetivarem medidas administrativas com vistas a assegurarem a fruição do direito em favor do jurisdicionado sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, tampouco em interferência na discricionariedade administrativa, pois, nesse caso, estar-se-á diante da concretização de um direito previsto no ordenamento jurídico.

No caso vertente, extrai-se do exame dos autos que a sentenciada/atora é portadora de Hipertensão Arterial Pulmonar com insuficiência respiratória e que necessita fazer uso do fármaco BOSENTANA 120 mg, conforme documento médico colacionado no id. 3421305, pág. 07. Logo, havendo a comprovação da enfermidade e a necessidade de utilização do insumo para a manutenção da saúde da paciente, exsurge a obrigatoriedade do ente em fornecê-lo, uma vez se tratar de direito fundamental.

Nesse diapasão, não se vislumbra razões para alterar o que foi decidido pelo juízo singular.

Ante o exposto, CONFIRMO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém, PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 5º todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

§ 1º as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Art. 6º são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta constituição.

Art. 196. a saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Belém, 17/11/2020